Tribunal: TJDFT
Processo: 0006616-43.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. TESE DEFESA. APLICAÇÃO TR. TERMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária. Omissão e obscuridade inexistentes.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões alegadas pelas partes, devendo enfrentar aquelas que poderiam ser capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Precedentes.
3. No caso dos autos, ao aplicar o entendimento do STF, restou clara a inaplicabilidade da TR, não havendo necessidade de manifestação quanto à tese do embargante sobre o termo inicial de aplicação da referida taxa.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.